Tribunal: TJSP
Processo: 1021312-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. CARGA PERECÍVEL. Alegação de que a carga perecível não teria sido acondicionada de forma adequada durante o transporte marítimo e que a variação de temperatura no contêiner teria determinado a sua deterioração quando da chegada ao destino. Ausência de provas concretas que possuam atribuir às apeladas condutas causadoras do

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. CARGA PERECÍVEL. Alegação de que a carga perecível não teria sido acondicionada de forma adequada durante o transporte marítimo e que a variação de temperatura no contêiner teria determinado a sua deterioração quando da chegada ao destino. Ausência de provas concretas que possuam atribuir às apeladas condutas causadoras do alegado prejuízo material. Relatório produzido de forma unilateral que apenas concluiu sobre provável falha no resfriador durante o transporte da carga, nada indicando de forma concreta e inequívoca. Aparelho existente no contêiner, e que teria a serventia para indicar eventual variação de temperatura, que foi descartado, impedindo, consequentemente, a apuração real dos fatos. Documentos que também indicam a inexistência de falhas no contêiner. Não cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.